Tribunal: TJSP
Processo: 2246929-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato.
Decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça. Inconformismo do autor.
Agravante intimado para apresentar documentos para análise do pedido. Não cumprimento.
Hipossuficiência financeira não demonstrada, para fins de concessão do benefício, nos termos do art. 98 do CPC.
Decisão mantida. Recurso desprovido.